Tribunal: STF
Processo: MS 21100
Classe: MS
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-12-06
Data de publicação: 1990-12-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  TERRITÓRIO  FEDERAL. GOVERNADOR
NOMEADO PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA. DEMISSAO. CF/88, ADCT, art. 14.
Lei Complementar n. 41, de 22.12.81, art. 5.. Lei Complementar n. 20,
de 1.07.74, art. 4..
            I.  - A  transformação dos  Territorios  de Roraima  e do
Amapá  em   Estados-membros  somente   ocorreria  com   a  posse  dos
governadores  eleitos em  1990. CF/88,  ADCT,  art. 14,   1.  e 4..
Aplicabilidade  das normas e  critérios seguidos na criação do Estado
de  Rondonia, que estao  na Lei Complementar  n. 41, de 22.12.81, "ex
vi"   do   disposto   no   par. 2. do   art. 14 do   ADCT  a   CF/88.
Demissibilidade  "ad  nutum" do Governador  nomeado. Lei Complementar
n. 41, de 1981, art. 4., par. 1..
            II. - A disposição inscrita no par. 3. do art. 14 do ADCT
a CF/88 fixa, apenas, o termo final do  exercício dos cargos e não um
mandato  a  termo,  pelo  que   não  representa  vedação  imposta  ao
Presidente da Republica de não demitir o Governador nomeado.
            III. - Mandado de segurança indeferido.